Tribunal: TJSP
Processo: 2085761-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Fase de cumprimento de sentença - Insurgência contra decisão que determinou o desbloqueio de valores encontrados em conta corrente do executado - Consideração de que são impenhoráveis os rendimentos recebidos pelo agravado e alcançados pela constrição judicial, dada sua natureza salarial -Impenhorabilidade, ademais, de valores inferiores a quarenta salários mínimos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Fase de cumprimento de sentença - Insurgência contra decisão que determinou o desbloqueio de valores encontrados em conta corrente do executado - Consideração de que são impenhoráveis os rendimentos recebidos pelo agravado e alcançados pela constrição judicial, dada sua natureza salarial -Impenhorabilidade, ademais, de valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em conta corrente - Inteligência do disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.